Tribunal: TJES
Processo: 5026037-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026037-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATASHA IVE FURTADO PIZZIN MOTTA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026037-98.2025.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDA: NATASHA IVE FURTADO PIZZIN MOTTA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. UBER. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXTRAVIO DE OBJETOS EM CORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando empresa operadora de plataforma digital de transporte ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do extravio de objetos deixados no porta-malas de veículo utilizado em corrida intermediada pelo aplicativo.

2. A autora relatou que, a pedido do motorista, colocou no porta-malas um carrinho de compras e uma sandália, que não foram devolvidos ao término da corrida. Informou ter tentado contato imediato com o motorista por meio do aplicativo e acionado o suporte da plataforma, sem êxito, além de registrar boletim de ocorrência.

3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 439,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de prova dos fatos alegados e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa operadora de plataforma digital de transporte possui legitimidade passiva e responsabilidade por falha na prestação do serviço realizado por motorista cadastrado; (ii) saber se houve comprovação suficiente do extravio de objetos deixados no porta-malas do veículo durante a corrida e (iii) saber se a situação narrada caracteriza dano moral e material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo. A empresa que opera plataforma digital integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, pois organiza o serviço, define regras de funcionamento, intermedeia pagamentos e estabelece critérios de cadastramento de motoristas. Responde, portanto, objetivamente por defeitos na prestação do serviço.

6. A alegação de mera intermediação não afasta a responsabilidade da fornecedora. A atuação de motoristas cadastrados integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela plataforma.

7. No âmbito dos Juizados Especiais, admite-se a demonstração verossímil dos fatos. Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante de sua hipossuficiência. A narrativa apresentada mostra-se coerente e foi reforçada pela tentativa imediata de contato com o motorista, acionamento do suporte da plataforma e registro de boletim de ocorrência.

8. A recorrente não apresentou prova capaz de infirmar a versão apresentada nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista.

9. A hipótese não configura simples esquecimento de objeto pelo passageiro. Os bens permaneceram sob a guarda do motorista ao término da corrida, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

10. Mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, correspondentes ao valor dos bens extraviados.

11. A perda de pertences durante a utilização do serviço e a ausência de solução pela fornecedora ultrapassam o mero aborrecimento. Configura-se dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Empresas que operam plataformas digitais de transporte integram a cadeia de fornecimento do serviço e respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço realizado por motoristas cadastrados. 2. O extravio de objetos colocados no porta-malas do veículo durante corrida intermediada por aplicativo configura defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar, quando comprovada a verossimilhança da narrativa do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
NATASHA IVE FURTADO PIZZIN MOTTA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual a parte autora alega, em síntese, que
em viagem a São Paulo, no dia 29/11/24, necessitou utilizar o serviço de transporte por aplicativo oferecido pelo requerido.

Menciona que colocou no porta-malas do veículo, a pedido do motorista, um carrinho de compras de R$ 250,00 e uma sandália, modelo Cross, de R$ 189,00, contudo, ao desembarcar no destino final, o motorista da requerida foi embora sem devolver os seus itens.

Assevera que tentou contato imediato com o motorista, não obtendo sucesso. Ao acionar o suporte do requerido, foi informada que também tentaram falar com o motorista sem êxito e que era para aguardar por 24horas para uma possível devolutiva da situação. Passado o prazo, seus objetos não foram devolvidos.

A sentença (ID 18660423) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais), em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18660425), suscitando, inicialmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que a recorrida não trouxe nos autos qualquer prova de que a Uber seja a causadora ou responsável pelos danos alegados na inicial ou tenha contribuído ativamente de alguma forma para o evento narrado, bem como que não há qualquer prova robusta que comprove que o motorista não tenha oportunizado à recorrida a remoção dos itens mencionados ou que estes tenham sido guardados no porta-malas do veículo.

Destaca que o serviço prestado pela plataforma Uber é um serviço digital, consistente na intermediação do usuário e o motorista, sendo completamente incabível afirmar que houve falha na prestação de serviço quando o seu serviço tecnológico foi devidamente prestado, ou seja, ao conectar a recorrida e o motorista para realizarem a referida viagem, inexiste a possibilidade de que a plataforma fiscalize cada ato praticado por eles durante a viagem, ou da recorrida deixar seus bens no interior do veículo, de modo que o que acontece no decorrer da viagem está fora dos alcances da plataforma, portanto, os danos morais, são incabíveis na situação em comento.

Defende que realizou o suporte necessário ao momento, buscando intermediar o contato entre a motorista e o usuário, sendo a única responsabilidade da plataforma e que é evidente que a Uber cumpriu com a sua função de intermediação, respondendo à recorrida e solicitando maiores informações para, assim, contatar o motorista que realizou a viagem, não restando nenhum ato ilícito praticado pela Uber.

Afirma que se houve ato ilícito e dano, esse decorreu ou do serviço prestado pelo motorista independente, ou da culpa exclusiva da Recorrida que não zelaram adequadamente pela guarda dos pertences, e não da falha na gerência do aplicativo pela Uber.

Relata que não tem ingerência no comportamento dos motoristas cadastrados, que são independentes e que estando os pertences na posse direta da recorrida inexistia contrato de depósito com a Uber, que não era responsável por sua guarda e vigilância.

Pugna que caso não se entenda pela culpa exclusiva da recorrida diante da desídia desta para com seus bens, de rigor ao menos seja reconhecida sua culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, devendo eventual indenização ser reduzida.

Aduz que sequer restou demonstrado o dano material, vez que não fora comprovado que a recorrida estava de fato com os itens no momento da viagem, bem como não comprovou que teria deixado o item no veículo, podendo ter perdido em qualquer outro local.

Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como plataforma digital de intermediação entre usuários e motoristas parceiros, inexistindo responsabilidade por eventuais condutas praticadas por estes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus arts. 2º e 3º. Nesse contexto, a empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte ofertado por meio de sua plataforma digital, razão pela qual responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A atividade desempenhada pela ré não se limita a mera aproximação entre motorista e usuário. Pelo contrário, a plataforma organiza o serviço, define parâmetros de funcionamento, intermedeia pagamentos, estabelece critérios para cadastramento de motoristas e gerencia a relação contratual com os consumidores, assumindo, portanto, posição de fornecedora do serviço.

O entendimento da jurisprudência pátria segue esta mesma linha:

CONSUMIDOR. 99 TAXIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. AMEAÇA SOFRIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da empresa recorrente (99 TAXIS) pela ameaça proferida pelo motorista cadastrado em sua plataforma contra o passageiro.
Trata-se de relação de consumo, pois a recorrente se enquadra no conceito de fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do CDC, bem como o autor se encaixa no conceito de consumidor, pois adquiriu o serviço de transporte como destinatário final (art. 2º do CDC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Independentemente da existência ou não da relação empregatícia entre a recorrente e o motorista cadastrado na plataforma, todos que participam de cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (Art. 3º, § 2º; art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Trata-se de responsabilidade objetiva, por não depender da demonstração da culpa (risco da atividade). Dessa forma, uma vez verificada falha na prestação do serviço por parte do motorista acionado pelo autor, por meio de aplicativo disponibilizado pela empresa recorrente, patente é o dever de indenizar. 4. A conduta no motorista em ameaçar o autor, mandando mensagens intimidadoras, caracteriza a ofensa aos direitos da personalidade do autor, a qual é indenizável através de condenação extrapatrimonial. (2ª Turma Recursal dos Juizados especiais cíveis e criminais do DF, publicado no DJE em 03/10/2018. 07070266120188070016, Relator: João Luís Fischer Dias). (grifou-se).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL – COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MANTIDO - APELOS NÃO PROVIDOS.
A UBER é parte legítima para participar da lide, ingressando no polo passivo, se é apontada falha na prestação de serviço por parte do motorista acionado pelo autor, através do aplicativo que ela disponibiliza.
Havendo provas no sentido de que houve agressões contra a vítima, resta indiscutível o dever de indenizar. O valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado ao presente caso. Sentença mantida. Apelos não providos. (TJ-MS - AC: 08038829420188120001 MS 0803882-94.2018.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018) (grifou-se).

Assim, eventual falha na prestação do serviço realizado por motorista vinculado à plataforma insere-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa, sendo inaplicável a alegação de simples intermediação para afastar sua responsabilidade. Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Entende a recorrente inexistir prova de que os objetos mencionados pela autora tenham sido colocados no porta-malas do veículo ou de que o motorista não tenha oportunizado sua retirada ao final da viagem. Contudo, razão não lhe assiste.

No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, sendo suficiente a demonstração verossímil dos fatos alegados, especialmente quando se trata de relação de consumo. Ademais, aplica-se ao caso a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da evidente hipossuficiência da consumidora em relação à fornecedora do serviço.

No caso concreto, a narrativa apresentada pela autora mostra-se coerente e compatível com a dinâmica do serviço prestado, tendo ela relatado que, a pedido do motorista, colocou no porta-malas do veículo um carrinho de compras e uma sandália, os quais não lhe foram devolvidos ao término da corrida.

Além disso, restou demonstrado que a autora buscou imediatamente contato com o motorista por meio do próprio aplicativo, bem como acionou o suporte da plataforma, sem sucesso na recuperação dos bens, bem como registrou Boletim de Ocorrência sobre os fatos. Tal circunstância reforça a verossimilhança de suas alegações.

Por outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar argumentos genéricos de ausência de prova e de inexistência de responsabilidade, sem trazer aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a versão apresentada pela consumidora, tampouco demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC.

A alegação de que a plataforma não possui ingerência sobre o comportamento dos motoristas igualmente não prospera. O risco decorrente da atuação de profissionais cadastrados na plataforma integra o próprio modelo de negócio da recorrente, razão pela qual não pode ser transferido ao consumidor.

Em casos análogos, as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo têm reconhecido a responsabilidade dos aplicativos de transporte pelos atos praticados por seus motoristas, afastando a tese de mera intermediação.

Nesse sentido, destaca-se trecho de voto de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes nos autos do processo 5035129-37.2024.808.0035, 3ª Turma Recursal:

“(...) o fato de atuar como intermediária não a isenta de responsabilidade no caso (de forma indireta, derivada de sua solidariedade), haja vista que o bem esquecido ou até mesmo perdido não se trata de
res nullius
, mesmo que tenha sido o consumidor descuidado, devendo ser devolvido ao mesmo. Como já explicitado, o motorista integra a cadeia de consumo juntamente com a empresa recorrente, razão pela qual não se mostra justo nem razoável que a ré aufira lucros com a atividade sem assumir os riscos e os prejuízos decorrentes da atuação de seus parceiros, os quais, inclusive, não são escolhidos pelo consumidor”.

Também não merece acolhida a tese de culpa exclusiva ou concorrente da autora. Não se pode exigir do consumidor cautela extraordinária em situação ordinária de utilização de serviço de transporte, sobretudo quando a colocação de objetos no porta-malas do veículo ocorreu por orientação do próprio motorista.

Ademais, a hipótese não se confunde com perda ou esquecimento de objeto por descuido do passageiro. Ao contrário, trata-se de situação em que os bens permaneceram sob a guarda do motorista ao final da corrida, circunstância suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

A condenação ao ressarcimento dos danos materiais também deve ser mantida. A autora indicou de forma clara os bens extraviados — um carrinho de compras no valor de R$ 250,00 e uma sandália no valor de R$ 189,00 — totalizando R$ 439,00, montante fixado na sentença.

Diante da verossimilhança das alegações e da ausência de prova em sentido contrário por parte da recorrente, correta a condenação ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora.

No que se refere aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve a perda de pertences da consumidora durante a utilização de serviço de transporte contratado por meio da plataforma da recorrente, além da frustração experimentada diante da ausência de solução eficaz para o problema, mesmo após contato com o suporte da empresa.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e gera legítimo abalo de ordem extrapatrimonial, sendo cabível a compensação por danos morais. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco se revelando excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que não foi constituído advogado pela parte autora.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)